Tribunal: TJBA
Processo: 8077929-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077929-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: LUIZ PATROCINIO DOS ANJOS Advogado(s):DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos morais cumulada com tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em conta bancária do autor, relativos a empréstimos consignados não reconhecidos, sob pena de multa por descumprimento. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas é proporcional e adequado à obrigação imposta. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ. 4. Verifica-se a probabilidade do direito diante da alegação de não contratação dos empréstimos, associada a indícios de fraude evidenciados pela liberação e imediato débito dos valores, além da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, o que autoriza a inversão do ônus da prova. 5. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 6. Constata-se o perigo de dano, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência e a dignidade do consumidor. 7. Considera-se adequada a fixação de astreintes como meio coercitivo para garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo o valor arbitrado proporcional ao porte econômico da instituição financeira e limitado por teto razoável. 8. Afasta-se a alegação de desproporcionalidade da multa, uma vez que sua incidência ocorre por ato de descumprimento e pode ser evitada com o cumprimento da obrigação. 9. Mantém-se a decisão agravada por observar os requisitos do art. 300 do CPC e privilegiar a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8077929-84.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO BRADESCO S.A. e, parte Agravada, LUIZ PATROCÍNIO DOS ANJOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.